Tribunal: CARF
Processo: 13864.000289/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000289/2007-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.179 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
SINDICATO DOS TRABALHADORES IND MET MAT ELÉTR SJC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquelas
destinadas ao GIILRAT e a terceiros, entidades e fundos.
Contextualização do lançamento
Não houve outros lançamentos por ocasião do procedimento fiscal que deu
origem ao crédito ora analisado, consoante síntese do quadro abaixo, extraída do Termo de
Encerramento da Ação Fiscal (processo digital, fl. 222):
Debcad
Rubrica
Período
PAF
37.036.573-9 Patronal + GIILRAT + Terceiros
3/99 a 1/07
13864.000289/2007-23
Autuação
A Recorrente deixou de recolher as contribuições previdenciárias devidas
incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000289/2007-23
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2007-23

motivo por que foi constituído o crédito aqui contestado, conforme se vê nos excertos do
Relatório Fiscal, que ora transcrevemos (processo digital, fls. 223 a 228):
2. O presente crédito previdenciário tem sua origem apuradas nos valores das
contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados, que foram declaradas pela empresa em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social — GFIP e em Guias da Previdência Social – GPS
[...]
3. DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO:
3.1 O crédito previdenciário foi apurado com base em consultas realizadas nos sistemas
informatizados do INSS, onde se encontram registradas, as informações declaradas pela
empresa por intermédio de GFIP, as GFIP's apresentadas pela empresa a esta
fiscalização e Guias da Previdência Social —GPS.
3.2 O crédito previdenciário constituído na forma do sub item 3.1, deste relatório, foi
apresentado ao contribuinte. Entretanto, a empresa não efetuou os recolhimentos das
contribuições devidas até a presente data. Assim sendo, foi emitida a NFLD.
6. DOS FATOS GERADORES DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO:
O crédito previdenciário foi constituído com base nas informações declaradas pelo
contribuinte em GFIP, cujas rubricas são as mesmas para ambos os estabelecimentos, a
saber:
 remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e aos
contribuintes individual ( autônomos )
(Destaques no original)
Impugnação
Inconformado, o Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 16-26.6888 - proferida pela 13a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I – DRJ/SP1 (processo digital, fl.
947):
IMPUGNAÇÃO de 24/10/2007 (fls. 261)
5. Tempestivamente, consoante fls. 317, a Notificada apresentou impugnação (fls. 261),
acompanhada dos documentos de fls. 262/313 (cópia do TEAF; cópias de
Requerimentos para Alteração de Recolhimentos; cópia de Ata de Posse da Diretoria),
alegando que apenas parte do lançamento é devido (competências 08/2006 a 13/2006):
as demais contribuições apuradas se originaram do preenchimento incorreto das GPS
nos campos "9”, "11" e de acréscimos legais. Anexa à Impugnação cópias dos
Requerimentos para Alteração de Recolhimentos das GPS incorretas, protocolizados no
procedimento n° 13884.001530/2007-01, de 24/10/2007.
(Destaque no original)
Diligência deliberada pelo julgador de origem
Acerca da diligência realizada, também está resumido no relatório da decisão de
primeira instância – Acórdão no 16-26.6888 - proferida pela 13a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo I – DRJ/SP1 (processo digital, fls. 947 e 948):
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA de 28/01/2009 (fls. 320/321)
6. Considerando a alegação do Contribuinte e as cópias dos requerimentos anexados aos
autos, esta 13a Turma de Julgamento da DRJ/SP1 solicitou, por meio do Despacho n°
176 de 28/01/2009 (fls. 320/321), a realização de diligência fiscal para que a Autoridade
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2007-23

Notificante se manifestasse conclusivamente sobre as alterações solicitadas pelo
contribuinte no processo n° 13884.001530/2007-01.
ATENDIMENTO À DILIGÊNCIA em 26/02/2010 (fls. 651/652)
7. Em atendimento ao solicitado, a Autoridade Fiscal responsável pela diligência
realizada no Contribuinte pronunciou-se por meio da Informação Fiscal (f1s.651/652) e
Documentos Anexos (fls. 324/650) nos quais apresentou os seguintes esclarecimentos,
em resumo:
7.1. As retificações de GPS deixaram de ser realizadas pelos motivos expostos no
relatório de fls. 2.054/2.065 do processo administrativo n° 13884.00153/2007-01,
cujas cópias encontram-se às fls. 632/643 da presente Notificação.
7.2. As contribuições previdenciárias e as contribuições destinadas aos Terceiros
foram integralmente recolhidas nos seguintes períodos, conforme discriminativo
constante às fls. 644/649:
7.2.1. Competências 04/1999 a 06/1999, 08/1999 a 10/2002, 12/2002,
01/2003 a 05/2006, 07/2006 e 01/2007 do estabelecimento 60.208.634/0001-
66;
7.2.2. Competências 04/1999 a 04/2001, 07/2001 a 01/2004, 03/2004 a
07/2004, 09/2004 a 01/2005 e 04/2005 a 05/2006 do estabelecimento
60.208.634/0002-47.
7.3. Nas competências abaixo discriminadas, mesmo se realizadas as alterações
solicitadas nas GPS, restariam contribuições não recolhidas, conforme
discriminativo de fls. 650:
7.3.1.
Competências
11/2002,
13/2002,
06/2006
e
07/1999
do
estabelecimento 60.208.634/0001-66;
7.3.2. Competências 03/1999, 05/2001, 06/2001, 02/2004, 8/ 04, 02/2005,
03/2005, 06/2006 e 07/2006 do estabelecimento 60.208.634/0002-47.
7.4. As GPS referentes a Reclamatórias Trabalhistas (código de pagamento 2909)
não foram consideradas para abatimento da presente Notificação.
7.5. A falta de apropriação dos valores destinados aos Terceiros por ocasião da
ação fiscal ocorreu devido a erro no preenchimento das GPS.
7.6. O Contribuinte preencheu incorretamente o pedido de Ajuste de GPS.
7.7. Nas competências abaixo discriminadas, embora não conste pedido de Ajuste
de GPS, foi verificado erro de preenchimento da GPS:
7.7.1. Competências 04/1999, 13/2001, 13/2002, 02/2005 a 04/2005 do
estabelecimento 60.208.634/0001-66;
7.7.2.
Competências
03/1999,
13/2001,
13/2003
e
13/2004
do
estabelecimento 60.208.634/0002-47.
7.8. A Diferença de Acréscimo Legal da competência 03/2006 do estabelecimento
60.208.634/0001-66 (fls. 4) deverá ser excluída do presente lançamento em razão
da retificação de GPS e regularização da pendência.
8. Intimado do resultado da Diligência Fiscal, o Contribuinte apresentou manifestação
em 29/04/2010 (fls. 660) na qual reiterou as alegações realizadas em sua Impugnação e
anexou novos pedidos de ajustes de GPS individualizados.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I
julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 944 a 956):
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2007-23

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/01/2007
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço.
As contribuições destinadas a terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE) possuem a mesma base de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados que lhe prestam serviços, e sujeitam-se
aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE STF. OCORRÊNCIA PARCIAL.
A exigibilidade das obrigações acessórias decorre do interesse da fiscalização, razão
pela qual, em face da 1nconstitucionalidade do artigo 45, da Lei n° 8.212/91, declarada
pela Súmula Vinculante STF n° 08, aplica-se às mesmas o disposto no Código
Tributário Nacional.
APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE GPS NO
PRAZO
DA
IMPUGNAÇÃO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Os requerimentos para alteração de preenchimento de GPS, quando apresentados
conjuntamente à Impugnação do lançamento, devem ser apreciados pelo Julgador de
primeira instância, dado o início do contencioso administrativo.
Respeitadas as formalidades próprias e comprovado o evidente erro de preenchimento,
deferem-se os requerimentos de alteração que deverão ser finalizados pelo órgão
preparador.
Impugnação Procedente em Parte
(Destaques no original)
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
reconheceu parcial procedência da impugnação apresentada pela Contribuinte, cancelando parte do
crédito constituído, nestes termos:
1. Reconheceu, de ofício, que os fatos geradores ocorridos entre março de 1999 e
setembro de 2002 não poderiam ter sido objeto de lançamento, por ter se operado a decadência
do direito que o Fisco detinha de constituir o respectivo crédito tributário, conforme preceitua o
CTN, art. 150, §4o (processo digital, fls. 949 e 951):
OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA PARCIAL
12. No caso concreto, verifica-se que a presente notificação decorre da falta de
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
declarada em GFIP pelo Contribuinte. Assim, uma vez que efetuou a atividade de
apuração e apresentou recolhimentos parciais das contribuições declaradas, aplica-se o
prazo decadencial previsto no art. 150, § 4% do Código Tributário Nacional.
12.1. Nesses termos, tendo em vista que o Contribuinte foi cientificado do
lançamento na data 09/10/2007, as contribuições incidentes sobre os fatos
geradores ocorridos antes de 09/10/2002 foram alcançadas pela decadência.
Consequentemente, serão excluídas da presente notificação as contribuições
referentes às competências 03/1999 a 09/2002, sendo mantidas as contribuições
referentes ao período 10/2002 a 01/2007.
(Destaques no original)
2. Afastou crédito referente à diferença de acréscimo legal da competência
03/2006, consoante transcrição ora posta (processo digital, fl. 951):
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2007-23

RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
13. Considerando o constante na Informação Fiscal de fls. 651/652, a Diferença de
Acréscimo Legal da competência 03/2006 do estabelecimento 60.208.634/0001-66 (fls.
4) deverá ser excluída do presente lançamento em razão da retificação de GPS e
regularização da pendência.
(Destaques no original)
3. Parcela do crédito decorrente das contribuições destinadas a terceiros, entidades
e fundos, foi cancelada, face deferimento das alterações de GPS requeridas, restando não
deferidos apenas os requerimentos onde erros de preenchimento impediram a identificação do
crédito supostamente provado, assim como aqueles onde houve indisponibilidade de recursos,
assim informado pelo julgador de origem (processo digital, fl. 953):
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
16.4. Realizada a análise dos Requerimentos, foram considerados improcedentes
aqueles em que foi constatado erro de preenchimento do Requerimento de Alteração de
GPS, que impediu a perfeita identificação do documento de arrecadação ou a
distribuição dos valores a serem retificados.
16.5. Também foram considerados improcedentes aqueles em que a alteração solicitada
se mostrou inviável frente à indisponibilidade de recursos passíveis de • transferência,
ou seja, nos casos em que parte do valor que seria repassado do campo INSS (campo 6
da GPS) para Outras Entidades e Fundos (campo 9 da GPS) já havia sido aproveitado
para liquidar as contribuições previdenciárias devidas pelo Contribuinte, os
requerimentos.
(Destaques no original)
Por oportuno, relativamente ao presente tópico, segue síntese, construída a partir
da decisão de origem, por meio da qual se mostra os créditos remanescentes (processo digital,
fls. 953 a 955):
CNPJ no 60.208.634/0001-66 - Terceiros:
Ordem
Competência
Vlr autuado (R$)
Vlr retificado (R$)
Vlr mantido (R$)
01
11/02
2.447,59
273,57
2.174,02
02
13/02
2.373,00
2.336,45
36,55
03
10/03
467,16
416,84
50,32
04
11/03
1.380,06
302,981
1.077,08
05
12/03
3.454,04
-
3.454,04
06
13/04
2.593,48
-
2.593,48
07
02/05
6,00
-
6,00
08
02/05
239,28
-
239,28
09
07/05
25,75
-
25,75
10
08/05
32,13
-
32,13
11
09/05
30,63
-
30,63
12
12/05
3.641,89
3.179,81
462,08
13
05/06
764,96
-
764,96
14
06/06
2.680,78
-
2.680,78
15
06/06
3.518,37
2.867,25
651,12
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2007-23

16
08/06
32.821,64
-
32.821,64
17
09/06
30,34
-
30,34
18
09/06
34.225,49
-
34.225,49
19
10/06
36.382,88
-
36.382,88
20
11/06
31.441,68
-
31.441,68
21
12/06
42.577,65
-
42.577,65
22
13/06
23.813,20
-
23.813,20

CNPJ no 60.208.634/0002-47 - Terceiros:
Ordem
Competência
Vlr autuado (R$)
Vlr retificado (R$)
Vlr mantido (R$)
01
13/03
104,65
-
104,65
02
02/04
100,00
-
100,00
03
08/04
345,73
-
345,73
04
12/04
134,99
-
134,99
05
13/04
113,06
-
113,06
06
01/05
138,21
-
138,21
07
02/05
119,26
-
119,26
08
03/05
122,55
-
122,55
09
04/05
135,78
-
135,78
10
07/05
129,27
-
129,27
11
08/05
120,25
-
120,25
12
09/05
134,60
-
134,60
13
05/06
60,58
-
60,58
14
06/06
209,61
-
209,61
15
08/06
1.936,59
-
1.936,59
16
09/06
2.358,65
-
2.358,65
17
10/06
2.029,78
-
2.029,78
18
11/06
3.005,29
-
3.005,29
19
12/06
42.577,65
-
42.577,65
20
13/06
1.837,63
-
1.837,63
21
01/07
623,33
-
623,33
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentos apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 1.022 a 1.024):
1. Embora informados em GFIP única, a contribuição previdenciária é recolhida
em duas vias, uma para funcionários e prestadores de serviço; a outra, para os diretores sindicais.
2. Relativamente ao estabelecimento CNPJ no 60.208.634/0001-66, argumenta:
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2007-23

 o valor destinado a terceiros foi devidamente recolhido, ainda que
não tenha sido preenchido corretamente (campo 9);
 como há recolhimentos em duas guias por competência, junta
ajustes de guia, ainda que alguns valores já tenham sido aceitos
anteriormente;
 Detalha cada competência, da seguinte forma:
 Competência 11/02: foi acatada a guia de R$ 3.043,22, o
que não ocorreu com a outra de R$ 28.924,48, cujo valor de
terceiros é de R$ 2.174,02;
 Competência 13/02: a guia de R$ 27.920,91 foi aceita, mas
a de R$ 402,15 não;
 Competência 11/03: a guia de R$ 3.321,58 foi aceita, mas a
de R$ 25.417,50 não;
 Competência 12/03: apenas informa que há três guias, uma
dos empregados (R$ 10.179,28), outra dos diretores (R$
4.250,37) e a outra da parte da empresa (R$ 34.065,00);
 Competências 13/04, 12/05, 5/06 e 6/06: apenas informa
estar anexando o ajuste de guia referente a terceiros;
 Competências 2 a 11 de 2005: informa que houve
parcelamento de débito (parcelamento no 60.325.445-4),
oportunidade em que solicita saber se há diferença
remanescente;
 Competências 8 a 13 de 2006: informa que houve
parcelamento de débito (“processo” 37.036.573-6);
3. Quanto ao estabelecimento CNPJ no 60.208.634/0001-66, manifesta:
 Competência 8/04: a diferença apurada se refere a abatimento
decorrente de lançamento indevido de autônomos nas competências
1 a 7 de 2004 (dedução de R$ 345,75);
 Competência 2/04: há tanto ajustes decorrentes de valor recolhido
a maior em 1/04 como de terceiros;
 Competências 13/03, 2/04, 12/04, 13/04, 1 a 4/05, 7 a 9/05 e 5 a
6/06: informa estar anexando o ajuste de guia referente a terceiros,
cujos valores foram recolhidos.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.

Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2007-23

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 21/12/2010
(processo digital, fl. 1.017), e a peça recursal foi interposta em 19/1/2011 (processo digital, fl.
1.022), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto, do
dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para aferir a
autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme preceitua
o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2007-23

Assim entendido, mencionada documentação guarda estrita relação com a
controvérsia regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de
esclarecer a materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de
nova discussão jurídica, em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea
“c”, dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos supostamente em complementaridade
àquela revelada por ocasião da impugnação (processo digital, fls. 386 a 581). Confira-se:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Conversão do julgamento em diligência
Como se vê no relatório, o Recorrente traz documentos e argumentos acerca tanto
de supostos créditos não analisados por ocasião da diligência requerida pelo julgador de origem
como da inclusão de parcela do reportado lançamento em parcelamento. Logo, entendo razoável
a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil analisar os
documentos apresentados juntamente com o recurso interposto.
Nestes termos, com base nas “tabelas” dispostas precedentemente, as quais aqui
replico parcialmente, o resultado do reportado levantamento deverá ser consolidado em relatório
fiscal conclusivo, nele constando, individualizadamente por CNPJ e competência, as
contribuições de terceiros (coluna valor mantido) tidas por comprovadas, assim como aquelas
supostamente incluídas em parcelamentos.
CNPJ no 60.208.634/0001-66
CNPJ no 60.208.634/0002-47
Ordem
Competência
Vlr mantido (R$)
Ordem
Competência
Vlr mantido (R$)
01
11/02
2.174,02
01
13/03
104,65
02
13/02
36,55
02
02/04
100,00
03
10/03
50,32
03
08/04
345,73
04
11/03
1.077,08
04
12/04
134,99
05
12/03
3.454,04
05
13/04
113,06
06
13/04
2.593,48
06
01/05
138,21
07
02/05
6,00
07
02/05
119,26
08
02/05
239,28
08
03/05
122,55
09
07/05
25,75
09
04/05
135,78
10
08/05
32,13
10
07/05
129,27
11
09/05
30,63
11
08/05
120,25
12
12/05
462,08
12
09/05
134,60
13
05/06
764,96
13
05/06
60,58
14
06/06
2.680,78
14
06/06
209,61
15
06/06
651,12
15
08/06
1.936,59
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2007-23

16
08/06
32.821,64
16
09/06
2.358,65
17
09/06
30,34
17
10/06
2.029,78
18
09/06
34.225,49
18
11/06
3.005,29
19
10/06
36.382,88
19
12/06
42.577,65
20
11/06
31.441,68
20
13/06
1.837,63
21
12/06
42.577,65
21
01/07
623,33
22
13/06
23.813,20

Ademais, o Recorrente deverá tomar conhecimento do citado relatório fiscal para,
assim querendo, prestar esclarecimentos adicionais no prazo de 30 (trinta) dias.
Ao final, retornem os autos à apreciação deste Conselho.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas na presente resolução.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 1395
DF CARF MF
Original